Tribunal: TJDFT
Processo: 0723834-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO COMUM. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA SEM LICENÇA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. APLICAÇÃO DOS ARTS. 44 DA LOJDFT E 61 DA LEI N. 9.099/95.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes e Contravenções Penais do Distrito Federal em face do Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia, nos autos de ação penal instaurada para apurar a prática, em tese, da contravenção penal prevista no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (porte de arma branca sem licença).
2. O Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia declinou da competência em favor da Vara de Entorpecentes e Contravenções Penais com base no art. 21, V, da Lei n. 11.697/2008, sob o fundamento de tratar-se de contravenção penal autônoma. O Juízo suscitante, por sua vez, argumentou que a competência, em regra, é dos Juizados Especiais Criminais, excetuadas apenas as hipóteses de impossibilidade legal, como a necessidade de citação por edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se compete ao Juízo Comum (3a Vara Criminal de Ceilândia), à Vara Especializada (1a Vara de Entorpecentes e Contravenções Penais do Distrito Federal) ou ao Juizado Especial Criminal de Ceilândia o processamento e julgamento da ação penal relativa à contravenção penal autônoma, considerando a inexistência de conexão com outras infrações e a citação pessoal do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 44 da Lei n. 11.697/2008, compete ao Juiz do Juizado Especial Criminal a conciliação, o processo e o julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo, cabendo-lhe ainda acompanhar o cumprimento da transação penal e da suspensão condicional do processo.
5. O art. 61 da Lei no 9.099/1995 define como infrações penais de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os crimes com pena máxima não superior a dois anos, cumulada ou não com multa, abrangendo, portanto, o porte de arma branca sem licença, cuja pena máxima é de 6 (seis) meses de prisão simples.
6. O art. 66 da Lei no 9.099/1995 prevê o deslocamento da competência ao juízo comum apenas quando não localizado o réu para citação, hipótese não configurada no caso concreto, pois houve citação pessoal.
7. No caso concreto, trata-se de ação penal instaurada para apurar a suposta prática da contravenção penal prevista no art. 19 do Decreto-Lei no 3.688/1941 (porte de arma branca sem licença), em que o réu foi regularmente citado pessoalmente, inexistindo conexão com outras infrações penais ou qualquer circunstância que inviabilize o processamento pelo Juizado Especial Criminal, motivo pelo qual se afasta a competência do Juízo Comum e da Vara de Entorpecentes e Contravenções Penais do Distrito Federal
IV. DISPOSITIVO
8. Conflito conhecido. Competência declarada de um dos Juizados Especiais Criminais de Ceilândia para processar e julgar a ação penal instaurada em razão da suposta prática da contravenção penal prevista no art. 19 do Decreto-Lei no 3.688/1941.